Tribunal: STF
Processo: RE 1498914
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PROFESSOR E TÉCNICO BANCÁRIO. CARGOS INACUMULÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO NO SENTIDO CONSTITUCIONAL.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que a Universidade Federal do Ceará - UFC garanta o recebimento ou o restabelecimento integral dos proventos de aposentadoria do autor. Sobre as parcelas em atraso deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, nos temos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Fixação dos honorários advocatícios tomando por base o valor da condenação, que será realizada quando da liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. (Valor da causa: R$ 5.000,00).



    2. Em suas razões recursais, a UFC apela defendendo que a Constituição Federal excepcionou os estreitos limites da cumulação legal de cargos públicos, sendo a não-cumulatividade a regra. Traz a previsão legal contida na Lei nº 8.112/90 e defende a aplicação do princípio da legalidade. Assevera que o cargo de escriturário ocupado pelo autor é enquadrado como intermediário, não se configura como cargo técnico ou científico. Afirma que a proibição de acumulação dos cargos de escriturário e de professor encontra guarida no art. 37, XVI, "b", da CF/88 e no art. 118, da Lei nº 8.112/90. Requer a total improcedência do pedido.



    3. Extrai-se dos autos que em decorrência de diligência realizada pela Controladoria-Geral da União foi identificado que a parte autora recebia duas aposentadorias referentes a dois cargos que foram considerados inacumuláveis: Professor da Universidade Federal do Ceará e Escriturário do Banco do Nordeste.



    4. Segundo a declaração recente emitida pelo Banco do Nordeste do Brasil, o autor/apelado era funcionário da instituição desde 19/05/1964, ocupando o cargo de Técnico Bancário, entre o período de 01/01/1981 e 02/11/1992, após nomeação em Concurso Interno, cujo requisito para provimento era o Grau de Instrução Superior. Ocorre que a partir de 01/01/1991, houve equiparação dos cargos do BNB com os do Banco do Brasil, passando a ter a nomenclatura Escriturário 12, preservando o Grau de Instrução Superior que fora exigido no concurso interno de acesso ao cargo de Técnico Bancário (Id.: 4058100.16707395).



    5. Também consta nos autos declaração emitida em 06/09/1989, endereçada ao Ministério da Educação/UFC/Comissão de Acumulação de Cargos, que o Sr. Laudemiro Rabelo de Souza e Morais era, naquela data, funcionário do BNB, cuja natureza do cargo e função que ele ocupava era, respectivamente, "Nível Superior-8 (NS-8)" e " Chefe de Gabinete" (Id.: 4058100.16707400).



    6. O art. 37, XIV, "c", da Constituição Federal estabelece a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, havendo compatibilidade de horários.



    7. O entendimento assente neste Órgão Julgador é o de que conceito de cargo técnico previsto na norma constitucional transcende a nomenclatura do cargo, sendo considerado como tal aquele que exige um conhecimento específico para o seu exercício. Precedente: PROCESSO: 08092025220174058000, AC - Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 21/12/2018.



    8. Embora a documentação retro mencionada mostre que o cargo de Técnico Bancário exigisse o requisito de nível superior na época de seu provimento, ele não exige um conhecimento específico para o seu exercício, a despeito de sua nomenclatura, dada a sua natureza eminentemente burocrática ou repetitiva. Prova disso é que fora transformado e equiparado ao cargo de escriturário. Tal função, não é considerada técnica no sentido constitucional, para fins de acumulação de cargos, pois não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.



    9. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2° e §3º do CPC.



    10. Apelação provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente